Tribunal: TJDFT
Processo: 0739438-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DO FEITO PARA AGUARDAR JULGAMENTO DE RECURSO EM INSTÂNCIA SUPERIOR. NECESSIDADE VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Hipótese de agravo interno contra decisão monocrática que determinou a suspensão do feito para que se aguarde julgamento de recurso em instância superior.

2. Não verificada, de plano, a inépcia do agravo de instrumento, e considerando que a decisão a ser proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial ali interposto e admitido poderá influenciar o resultado do presente recurso, revela-se prudente manter a suspensão do feito determinada pela decisão atacada.

3. Agravo interno não provido.